Tribunal: TJBA
Processo: 8047035-62.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8047035-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NAZARÉ Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVO ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE NAZARÉ e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MENOR IMPÚBERE. PRETENSÃO RELATIVA A TRATAMENTO TERAPÊUTICO MULTIDISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Nazaré, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, contra o PLANSERV, em razão da negativa de cobertura de tratamento terapêutico multidisciplinar, necessário ao paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais declinou da competência, sob o entendimento de que a matéria deveria ser apreciada pela Vara da Infância e Juventude, a qual, por sua vez, suscitou o presente conflito, por reputar ausente qualquer situação de risco a justificar sua competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a demanda proposta por menor impúbere, visando à obtenção de cobertura de tratamento terapêutico negado por plano de saúde, atrai automaticamente a competência especial da Vara da Infância e Juventude. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Vara da Infância e Juventude, nos termos do art. 148, IV, do ECA, exige a presença de situação de risco pessoal ou social à criança ou adolescente, como abandono, maus-tratos, negligência ou violência, o que não se verifica no caso concreto. 4. A ação originária possui natureza contratual e consumerista, tratando da obrigação do plano de saúde em fornecer tratamento prescrito, sem envolver situação que demande a proteção especial da infância e juventude. 5. A jurisprudência do TJBA é firme ao reconhecer que, ausente risco ou vulnerabilidade concreta, demandas sobre fornecimento de insumos ou tratamentos de saúde a menores devem tramitar nas varas cíveis ou de relações de consumo, não havendo atração automática da competência da Vara da Infância e Juventude. 6. A competência da Vara de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Nazaré, no caso concreto, é absoluta, dada a ausência de excepcionalidade que justifique o deslocamento para a vara especializada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito negativo de competência julgado procedente. Tese de julgamento: i) A competência da Vara da Infância e Juventude exige a presença de situação concreta de risco pessoal ou social à criança ou adolescente. ii) Demandas contratuais e consumeristas, mesmo quando propostas por menores, devem tramitar perante varas cíveis ou de relações de consumo, salvo se demonstrada situação de vulnerabilidade excepcional. Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 148, IV, e 209; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 172.725/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 01.07.2021; TJBA, AI nº 8038473-69.2021.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués, j. 09.08.2021, DJe 24.10.2023.; TJBA, AI nº 8032218-95.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, DJe 02.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8047035-62.2024.8.05.0000, em que é Suscitante JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE NAZARÉ e Suscitado JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE NAZARÉ. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo, fixando a competência absoluta do JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE NAZARÉ para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA